Tribunal: TJSP
Processo: 2192244-82.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. FURTO. Pedido de revogação da prisão temporária. Não cabimento. Presentes os requisitos legais previstos no art. 1o da Lei Federal no 7.960/89. Indícios suficientes de autoria e materialidade. Diligências pendentes que justificam a segregação cautelar temporária. Decisão bem fundamentada. Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.